Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
1. A concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, que, por disposição legal (art. 58, inciso V, da Lei 8.245/91), somente terá efeito meramente devolutivo; está condicionada à demonstração, de plano, dos requisitos do contidos no art. 1.012, § 4o, do CPC.
2. À luz do princípio da dialeticidade, não deve ser conhecido o recurso que, apresentando razões dissociadas, não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida (art. 1.021, § 1o, do CPC).
3. Agravo Interno não conhecido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.